Tribunal: TJDFT
Processo: 0702751-80.2024.8.07.0009
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. MÁQUINA DE CARTÃO DE CRÉDITO. BLOQUEIO DE VALORES. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE FRAUDE. DEVOLUÇÃO DEVIDA. INOVAÇÃO RECURSAL. VALOR MANTIDO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto por Banco Safra S.A. em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando-o ao pagamento de R$ 16.000,00.
2. Em suas razões recursais (ID 61780027), a instituição financeira recorrente argumenta que o bloqueio de valores tem amparo contratual (ID 61779406, pág. 8), ante a suspeita de fraude, e que não ignorou as solicitações formuladas pelo recorrido, tendo, em verdade, solicitado informações sobre a atividade exercida para verificar a regularidade da compra e liberar o valor (ID 61779406, pág. 9). Acrescenta que a sentença determinou a devolução do valor integral da venda, sem considerar os encargos e taxas a serem pagos ao banco (ID 61780027, pág. 6), aduzindo que o valor a ser ressarcido totalizaria R$ 13.173,75. Postula o provimento do recurso para que os pedidos sejam julgados improcedentes.
3. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (IDs 61780030 e 61780031). Contrarrazões apresentadas no ID 61780034, nas quais alegou-se a preclusão consumativa de argumentos apresentados apenas em sede recursal e a ocorrência de litigância de má-fé, sob fundamento de que o apelo teria caráter protelatório.
4. No relato inicial (ID 61779383), o recorrido afirma que, no dia 25/01/2024, processou um pagamento por meio de máquina de cartão de crédito obtida junto ao banco recorrido, referente a um projeto para elaboração de móveis planejados, no valor de R$ 16.000,00, a ser pago em seis vezes pelo cliente (ID 61779387). Ocorre, contudo, que o valor foi bloqueado pelo banco, em que pese o recorrido tenha entrado em contato diversas vezes para solucionar a questão (ID 61779390).
5. De acordo com o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, mesmo nos casos em que o produto ou serviço seja adquirido para uso em atividade empresarial, a legislação consumerista pode ser aplicada, desde que constatada a vulnerabilidade técnica, jurídica ou fática do adquirente (REsp n. 2.020.811/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 29/11/2022, DJe de 1/12/2022). No caso, o recorrido atua como marceneiro, e, apesar de utilizar o serviço ofertado pelo recorrente em sua atividade empresarial, apresenta clara vulnerabilidade técnica frente a instituição financeira recorrente. Deste modo, a controvérsia deve ser analisada de acordo com as regras do Código de Defesa do Consumidor.
6. Na hipótese, como destacado em sentença, é incontroversa a possibilidade de bloqueio de valores para a apuração de fraudes. Entretanto, a transação foi feita em janeiro de 2024 e, até o momento, a instituição financeira não apresentou qualquer conclusão quanto à apuração, demora que não se mostra razoável. Ademais, os documentos juntados nos IDs 61780018, 61780019, 61780021 e 61780017 não corroboram a alegação de fraude, mas sim apontam para a regularidade da operação. Por todo o conjunto fático apresentado, não merece reparos a sentença recorrida. Nesse sentido: Acórdão 1687020, 07026927820228070004, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 11/4/2023, publicado no DJE: 24/4/2023.
7. Quanto ao valor do ressarcimento, destaca-se que o consumidor afirmou não ter acesso ao contrato (ID 61780016, pág. 2) e o recorrente tampouco juntou-o aos autos, impedido a verificação do valor líquido da transação a ser repassado para o consumidor. Além disso, tal situação não foi arguida em contestação, de modo que não poderá ser analisada em sede recursal, sob pena de supressão de instância.
8. Por fim, da análise das razões recursais, nota-se que o recorrente apresentou os fundamentos que entende suficientes para a reforma da sentença, impugnando os pontos que, sob sua ótica, necessitam de alteração. Deste modo, não sendo possível vislumbrar intuito protelatório no recurso, deve ser rejeitada a alegação de litigância de má-fé.
9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. O recorrente vencido arcará com custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (art. 55 da Lei 9.099/95).
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.